Tribunal: TJES
Processo: 5006328-29.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006328-29.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMERINA CIRILO MENDONCA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006328-29.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ALMERINA CIRILO MENDONCA

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. NARRATIVA GENÉRICA QUE NÃO EXPÕE COMO OS FATOS SE SUCEDERAM. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA AUTORA, MEDIANTE DISPOSITIVO AUTORIZADO, SENHA PESSOAL E RECONHECIMENTO FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DE VAZAMENTO DE DADOS IMPUTÁVEL ÀS RÉS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação em face de Nu Pagamentos S.A. e Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, na qual a autora sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiro que, se passando por preposto das rés, a induziu a realizar empréstimo e transferências bancárias via PIX para contas desconhecidas, mediante suposto vazamento de dados e falha na segurança do serviço prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Delimita-se a controvérsia em definir se houve falha na prestação do serviço bancário que permita responsabilizar as rés pela fraude narrada pela autora, com restituição dos valores transferidos e indenização por danos morais, ou se o prejuízo decorreu de culpa exclusiva da própria recorrente e de terceiro, hipótese em que deve ser mantida a improcedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Primeiramente, verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(5). No mérito, da análise detida dos autos, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. O conjunto probatório evidencia que as movimentações foram feitas por meio de dispositivo autorizado, com autenticação válida, mediante senha pessoal e reconhecimento facial, sem demonstração de invasão sistêmica, comprometimento de segurança ou qualquer prova técnica de vazamento de dados imputável às Recorridas. Nessas circunstâncias, a responsabilização objetiva do fornecedor não se sustenta, pois restou configurada a excludente do art. 14, §3º, II, do CDC, por culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

(6). Imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido a Recorrente de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do cidadão médio.

(7). Portanto, a tese de fortuito interno não prospera porque não houve demonstração de defeito do serviço bancário, mas sim de atuação fraudulenta de terceiro somada à falta de cautela da própria autora, que realizou operações voluntárias fora dos canais oficiais de segurança.

(8). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese, mantendo-se em sua inteireza a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15)

Tese de julgamento:

1. A responsabilização civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiro somente se sustenta quando demonstrada falha concreta na prestação do serviço, como vulneração de segurança, vazamento de dados ou defeito no sistema de autenticação. 2. Evidenciado que as operações foram realizadas pela própria consumidora, mediante dispositivo por ela autorizado, com utilização de senha pessoal e reconhecimento facial, e ausente prova de atuação ilícita imputável às rés, rompe-se o nexo causal, caracterizando-se fortuito externo e culpa exclusiva da vítima e de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)